Tribunal: TJSP
Processo: 2007014-06.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Péricles Piza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Habeas Corpus. Condenação por tráfico de drogas privilegiado. Regime inicial semiaberto. Requer a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Em regra, o remédio heroico não deve ser utilizado para guerrear sentenças condenatórias transitadas em julgado, salvo quando manifesta a ilegalidade. Este, no entanto, é o caso dos autos. A r.

Ementa:
Habeas Corpus. Condenação por tráfico de drogas privilegiado. Regime inicial semiaberto. Requer a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Em regra, o remédio heroico não deve ser utilizado para guerrear sentenças condenatórias transitadas em julgado, salvo quando manifesta a ilegalidade. Este, no entanto, é o caso dos autos. A r. decisão de primeira instância não deve prevalecer. Aplicação de regime mais gravoso e não substituição da pena por restritiva de direitos. Ofensa às Súmulas 440 do STJ e 718 e 719 do STF. Fundamentação baseada apenas na gravidade abstrata do delito. Possibilidade de concessão de restritivas de direitos. Entendimento dos Tribunais superiores. Constrangimento ilegal demonstrado. Ordem concedida para fixar o regime aberto e substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, com advertência ao Juízo "a quo", com expedição de alvará de soltura clausulado.